Tribunal: TJPA
Processo: 0814743-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814743-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: ELIZANIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C GUARDA PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA – A
LIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – TRI
NÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar fixada em favor da infante agravada, em observância ao
binômio necessidade/possibilidade
.

2 – A
cerca da readequação do regime de visitação, verifica-se que as informações trazidas pelo paterno no presente recurso, foram também arguidas em sua peça de defesa na origem, sendo formulados iguais pedidos de readequação do regime de visitação que ainda não foram objeto de exame pelo juízo primevo, de modo que sua apreciação nesta sede acabaria por caracterizar vedada supressão de instância.

3 – A
fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

4 – Q
uanto à adequação da verba alimentar fixada provisoriamente no percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, excluídas as deduções legais, tenho que atentando-se para o conjunto probatório carreado
initio litis
, entendo não ser razoável, nesse momento processual, revisar o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada.

5 – Inexiste prova segura das alegações tecidas pelo alimentante acerca das reais possibilidades da materna de contribuir com importe maior no sustento da filha e, assim, justificar a readequação dos alimentos a serem pagos pelo paterno, sem comprometer a qualidade de vida da infante.

6 – As alterações no valor dos alimentos, são em regra prejudiciais a criança, que pode ter afetada sua qualidade de vida, o que deve ser evitado tanto quanto possível, devendo ser observado e protegido o melhor interesse do infarte.

7 – No que concerne a alegação de que a decisão agravada teria incorrido em deliberação
ultra petita
ao determinar a disponibilização do cartão de alimentação do alimentante, entendo que assiste razão ao paterno nesse ponto, visto que de fato inexiste tal na peça exordial (ID. 7561280), de forma que sua concessão, na hipótese, inobservou o princípio da adstrição.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
apenas para afastar a determinação de
disponibilização do cartão de alimentação do paterno, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814743-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

AGRAVADA:
ELIZANIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADA:
J. A. D. S.

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA ALBUQUERQUE
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que nos autos de
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C GUARDA PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA
(Processo n. 0809793-08.2021.8.14.0040), ajuizada contra si por
ELIZANIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SOUSA
e
J. A. D. S.,
deferiu parcialmente tutela de urgência para definir as regras de visitação e fixar alimentos em favor da infante autora/agravada.

Na decisão agravada, o juízo primevo deferiu o pedido de tutela de urgência para estabelecer a guarda compartilhada da filha menor, com lar de referência para materna; e fixou alimentos provisórios a ser pago pelo paterno em favor da infante no importe de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do requerido/agravante, excluídas as deduções legais, bem assim que o requerido mantenha a disponibilização do cartão de alimentação e o pagamento das despesas escolares da menor.

Inconformado, o requerido, ora agravante EDUARDO PEREIRA DE SOUSA ALBUQUERQUE, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 7561271).

Alega ser necessária a readequação dos dias de visitação, com sua expansão para os dias de meio de semana, observando os dias de folga de trabalho do paterno.

Aduz que os alimentos arbitrados não teriam observado o binômio necessidade/possibilidade, visto que a materna seria proprietária de franquia de rede de fast food na cidade, reunindo boas condições financeiras.

Argui que a decisão agravada teria incorrido em deliberação ultra petita ao determinar a disponibilização do cartão de alimentação do paterno, bem assim que seria necessário a divisão das despesas escolares com a paterna.

Pleiteiam assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, autorizando a visitação do agravante à sua filha durante suas folgas no meio da semana equivalente a 2/3 vezes por semana, pelo prazo de até 3 horas; excluindo-se o cartão de alimentação do agravante do arbitramento dos alimentos; que seja determinado que os alimentos não incidam sobre verbas rescisórias; bem como que as despesas escolares sejam pagas de forma igualitária entre o paterno e a materna e, em cognição exauriente dar provimento ao recurso para confirmar a liminar.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 7571265, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recurso.

Em contrarrazões (ID. 8255324), arguem os agravados, a necessidade de manutenção da decisão recorrida, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 8654611).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar fixada em favor da infante agravada, em observância ao
binômio necessidade/possibilidade
.

Consta das razões apresentadas pelo agravante
ser necessária a readequação dos dias de visitação, com sua expansão para os dias de meio de semana, observando os dias de folga de trabalho do paterno; que os alimentos arbitrados não teriam observado o binômio necessidade/possibilidade, visto que a materna seria proprietária de franquia de rede de fast food na cidade, reunindo boas condições financeiras; bem como que a decisão agravada teria incorrido em deliberação
ultra petita
ao determinar a disponibilização do cartão de alimentação do paterno, bem assim que seria necessário a divisão das despesas escolares com a paterna.

Das Visitações

Precipuamente, acerca da readequação do regime de visitação, verifica-se que as informações trazidas pelo paterno no presente recurso, foram também arguidas em sua peça de defesa na origem, sendo formulados iguais pedidos de readequação do regime de visitação que ainda não foram objeto de exame pelo juízo primevo, de modo que sua apreciação nesta sede acabaria por caracterizar vedada supressão de instância.

Dos Alimentos

Como é
cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O aludido diploma legal disciplina, ainda, quanto à possibilidade de revisão/exoneração da pensão fixada, consubstanciada na alteração da condição financeira do alimentante ou na redução das necessidades do alimentado. A
contrário sensu
, se há melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades dos alimentados é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699,
In verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Acerca do dispositivo supracitado, preleciona o eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor."

(PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Instituições de Direito Civil
, Vol. V, 14ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 507).

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - VALOR - Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante das necessidades da pessoa a quem se destinam - Reduzir-se-ão os alimentos quando somente quando houver comprovação de que o alimentante não pode arcar com valor fixado pelo Juízo de origem, sem prejuízo de sua subsistência
.

(TJ-MG - AI: 10000210807145001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A obrigação civil alimentar está atrelada ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, vale dizer, necessidade de quem reclama alimentos, possibilidade daquele que os deve, e proporcionalidade, na quantia arbitrada. Exegese dos artigos 1.694, § 1º, e 1.699, ambos do CC/02. 2. Na fixação dos alimentos, o ilustre julgador deve levar em consideração as circunstâncias informadas no processo, quanto às possibilidades e necessidades das partes litigantes, para decidir de forma equânime.
3. Tendo o eminente magistrado arbitrado o valor dos alimentos de forma ponderada e razoável, atendendo às premissas acima mencionadas, não merece acolhida o pedido de alteração do quantum fixado, especialmente, considerando a ausência de provas em sentido contrário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01176189120168090029, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 18/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019). (Grifei).

In casu
, é incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas.

Desse modo,
quanto à adequação da verba alimentar fixada provisoriamente no percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, excluídas as deduções legais, tenho que atentando-se para o conjunto probatório carreado
initio litis
, entendo não ser razoável, nesse momento processual, revisar o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada.

Isto porque, inexiste prova segura das alegações tecidas pelo alimentante acerca das reais possibilidades da materna de contribuir com importe maior no sustento da filha e, assim, justificar a readequação dos alimentos a serem pagos pelo paterno, sem comprometer a qualidade de vida da infante.

Desse modo, tenho que o
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, não se encontra representado nas alegações que confere substrato argumentativo ao agravante, mormente considerando a presunção que se confere a menor da necessidade dos alimentos.

Por sua vez, o
periculum in mora
, configura-se na sua modalidade inversa, face a impossibilidade de reversibilidade do provimento, ante a premente necessidade dos alimentos pela menor agravada.

Ademais, as alterações no valor dos alimentos, são em regra prejudiciais a criança, que pode ter afetada sua qualidade de vida, o que deve ser evitado tanto quanto possível, devendo ser observado e protegido o melhor interesse do infarte.

Outrossim, no que concerne a alegação de que a decisão agravada teria incorrido em deliberação
ultra petita
ao determinar a disponibilização do cartão de alimentação do alimentante, entendo que assiste razão ao paterno nesse ponto, visto que de fato inexiste tal na peça exordial (ID. 7561280), de forma que sua concessão, na hipótese, inobservou o princípio da adstrição.

Destarte, entendo que a decisão agravada merece reparo apenas quanto a disponibilização do cartão de alimentação do paterno, devendo, assim, ser mantida em seus demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a determinação de
disponibilização do cartão de alimentação do paterno, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/05/2022